Tribunal: STF
Processo: RE 503187
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor
   público. Revisão geral e anual de vencimentos. Iniciativa da
   vontade política do Presidente da República e das conveniências
   subjetivas de sua avaliação. Indenização fundada na
   responsabilidade civil. Direito não reconhecido. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.